Tribunal: TJBA
Processo: 0502597-84.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0502597-84.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMBARGADOR/APELADO: DALVANI DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
FLAVIO DA SILVA COELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE
OMISSÃO
NO JULGADO. CONTROVÉRSIA.
AUSENTE DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO A TÍTULO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (N. 712060058-5). IMPOSSIBILIDADE DE AGASALHO. DISCUSSÃO PROCESSUAL QUE ENVOLVE APENAS A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO N. 715140047.
MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO ATACADO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, nos autos da apelação n. 0502597-84.2017.8.05.0126, em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS

e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.